Tribunal: STJ
Processo: 1413922-79.2024.8.12.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2906889 - MS(2025/0127333-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: LEVESAUDE CAMPO GRANDE LTDA
ADVOGADA
: MARIA TEREZA FERNANDES DIONÍSIO - MS005508B
AGRAVADO
: EMPORIO FUNCIONAL LTDA
REPR. POR
: ISABELA VILLAS BOAS LONGOBARDI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL - CURADOR ESPECIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESOLUÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
DISSÍDIO.
,
§ 4o. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO
CPC/2015 ART. 1.043,
MANTIDA.
1. Configura pressuposto indispensável para a comprovação da
divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências
quanto ao paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões;
(b) a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado (ementa/acórdão,
relatório, votos e
de julgamento); (c) a citação do repositório
certidão/termo
oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em
mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial
de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet.
A falta de juntada da cópia do inteiro teor do paradigma configura vício
substancial insanável, fato que impede o trânsito dos embargos de
divergência (cf. AgRg nos
, Rel. Ministro PAULO
EAREsp n. 2.026.579/SC
DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, DJe de
AgInt
27/3/2023;
nos
, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
EREsp n. 1.903.273/PR
CORTE ESPECIAL, DJe de
.
16/5/2022)
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA56896147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:54:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: f8e692bd-10e7-4fb6-a7d9-123d03d2ce5a

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
06/05/2026
12/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior,
Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
ANTONIO CARLOS FERREIRA
Relator
Documento eletrônico VDA56896147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:54:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: f8e692bd-10e7-4fb6-a7d9-123d03d2ce5a

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2906889 - MS(2025/0127333-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: LEVESAUDE CAMPO GRANDE LTDA
ADVOGADA
: MARIA TEREZA FERNANDES DIONÍSIO - MS005508B
AGRAVADO
: EMPORIO FUNCIONAL LTDA
REPR. POR
: ISABELA VILLAS BOAS LONGOBARDI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL - CURADOR ESPECIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESOLUÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
DISSÍDIO.
§ 4o. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO
CPC/2015, ART. 1.043,
MANTIDA.
1. Configura pressuposto indispensável para a comprovação da
divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências
quanto ao paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões;
(b) a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado (ementa/acórdão,
relatório, votos e
de julgamento); (c) a citação do repositório
certidão/termo
oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em
mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial
de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet.
A falta de juntada da cópia do inteiro teor do paradigma configura vício
substancial insanável, fato que impede o trânsito dos embargos de
divergência (cf. AgRg nos
Rel. Ministro PAULO
EAREsp n. 2.026.579/SC,
DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, DJe de
AgInt
27/3/2023;
nos
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
EREsp n. 1.903.273/PR,
CORTE ESPECIAL, DJe de
.
16/5/2022)
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta
Corte que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA55899751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 14:32:19
Código de Controle do Documento: 02bd9e5f-a560-4865-aa93-f5202ab863fa

Em suas razões a parte agravante sustenta que o "fundamento adotado não
subsiste, pois não corresponde à realidade processual dos autos. Conforme
demonstrado de forma objetiva: a) Os acórdãos paradigmas foram devidamente
juntados, contendo ementa, voto, certidão de julgamento e identificação do órgão
julgador, conforme consta às fls.
(e-STJ); b) A recorrente indicou repositório
53/58
bem como a fonte de publicação dos julgados, atendendo
oficial/credenciado,
rigorosamente ao disposto no arto 1.043, § 4o do CPC e no arto 266, § 4o, do RISTJ; c)
Foi realizado cotejo analítico expresso, com demonstração clara da divergência
jurisprudencial e da similitude fática entre os casos confrontados (e-STJ fls.
).
49/50
Dessa forma, a conclusão pela inexistência de juntada do inteiro teor dos paradigmas
decorre de equívoco material na análise dos autos, não de falha processual imputável
" (fl. 102).
à recorrente
Por fim, requer a reforma da decisão.
Foi apresentada impugnação às fls. 112-118.
É o relatório.
VOTO
A parte agravante não desenvolveu nenhum argumento apto à modificação
da decisão agravada.
Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente sob os
seguintes fundamentos, os quais devem ser mantidos (fls. 80-82):
Cuida-se de EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL interpostos por LEVESAUDE CAMPO GRANDE LTDA com fulcro
no
do Código de Processo Civil.
art. 1.043
A parte embargante insurge-se contra o acórdão embargado em virtude da
divergência com os seguintes julgados:
a) AgInt no
prferido pela Quarta Turma; e
REsp n. 2.147.665/SP,
b) EDcl no AgInt nos EDcl no
proferido pela
AREsp n. 2.604.651/SP,
Segunda Turma.
Requer, desse modo, o provimento dos embargos de divergência.
É o relatório.
Decido.
Os Embargos não reúnem condições de serem processados.
A jurisprudência desta Corte, amparada no
§ 4o, do Código de
art 1.043,
Processo Civil de 2015 e no
§ 4o, do Regimento Interno do Superior
art. 266,
Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que o recorrente, para
comprovar a existência de dissídio em sede de Embargos de Divergência,
deve proceder à juntada da cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados
como paradigmas. "[...] A Corte Especial considera que tal documento
compreende o relatório, o voto, a
e a respectiva certidão de
ementa/acórdão
julgamento. Assim, a não apresentação de algum desses elementos na
interposição do recurso caracteriza desrespeito à regra técnica para o seu
conhecimento, o que constitui vício substancial insanável." (AgInt nos
Documento eletrônico VDA55899751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 14:32:19
Código de Controle do Documento: 02bd9e5f-a560-4865-aa93-f5202ab863fa

Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe
EAREsp n. 1.950.564/MS,
de 16.6.2023.).
No mesmo sentido: AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.760.860/PR,
Humberto Martins, Segunda Seção, DJe de 18.8.2023, e; AgInt nos EDcl nos
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte
EREsp n. 1.803.803/RJ,
Especial, DJe de 6.10.2023.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a parte, no momento da
interposição do recurso, não juntou aos autos o inteiro teor do acórdão
paradigma. Dessa forma, não cumpriu regra técnica do presente recurso, o
que constitui vício substancial insanável.
Ademais, ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a incidência do
parágrafo único do
da
porquanto nos termos do
art. 932
Lei n. 13.105/2015,
Enunciado Normativo n. 6: Nos recursos tempestivos interpostos com
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
CPC/2015
março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932,
parágrafo único
o
§ 3o, do novo CPC para que a parte sane
c/c
art. 1.029,
vício estritamente formal.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
ACÓRDÃO PARADIGMA. JUNTADA DE INTEIRO TEOR. AUSÊNCIA
DA
CERTIDÃO
DE
JULGAMENTO.
VÍCIO
SUBSTANCIAL.
INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO
DO CPC
ART. 932
DE 2015. PRECEDENTES.
1. Ostentando os embargos de divergência característica de recurso
de fundamentação vinculada, é imperativo que a demonstração do
dissenso jurisprudencial se faça nos exatos termos estabelecidos pelo
§ 4o, do CPC de 2015 e pelo
§ 4o, do RISTJ.
art. 1.043,
art. 266,
2. A juntada tão somente da ementa, relatório e voto do acórdão
paradigma, sem a respectiva certidão de julgamento, configura vício
substancial e afasta a aplicabilidade do parágrafo único do
do
art. 932
CPC de 2015.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
EREsp 1617799/DF,
NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe 25.08.2022)
Como se vê, não é admissível o recurso de Embargos de Divergência
quando o recorrente não comprova a divergência nos termos do
§
art. 1.043,
4o, do Código de Processo Civil de 2015 e do
§ 4o, do Regimento
art. 266,
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, inciso V, do Regimento
art. 21
Interno do Superior Tribunal de Justiça,
o
-C do mesmo diploma
c/c
art. 266
legal, indefiro liminarmente os Embargos de Divergência.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, determino
sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
Publique-se.
Intimem-se.

Documento eletrônico VDA55899751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 14:32:19
Código de Controle do Documento: 02bd9e5f-a560-4865-aa93-f5202ab863fa

As razões da parte embargante não prosperam pois, “no que diz respeito à
cópia do ‘inteiro teor’ do acórdão paradigma, a jurisprudência da Corte Especial
considera que tal documento compreende o relatório, o voto, a
e a
ementa/acórdão
” (AgInt nos
Relator Ministro
respectiva certidão de julgamento
EREsp n. 1.903.273/PR,
LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
10/5/2022,
.
16/5/2022)
A parte embargante deixou de juntar cópias integrais dos paradigmas,
apresentando apenas impressos das ementas dos paradigmas às fls. 53-58.
Assim, não foi atendido o requisito do
§ 4o, do
art. 1.043,
CPC/2015.
Nesse sentido: AgInt na Pet n.
Relatora Ministra MARIA ISABEL
14.755/SP,
GALLOTTI,
CORTE
ESPECIAL,
DJe
de

AgInt
nos

17/10/2023;
Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE
EAREsp n. 2.165.658/PR,
ESPECIAL, DJe de 22/6/2023.
Tais vícios possuem natureza substancial, sendo portanto insanáveis, não
incidindo os arts. 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, do CPC/2015.
Sobre o tema:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DO
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A comprovação da divergência deve observar os termos do § 4o do
do CPC de 2015 e do § 4o do
do RISTJ.
art. 1.043
art. 266
2. A mera indicação do Diário da Justiça em que publicado o acórdão
paradigma não atende à exigência de citação do repositório oficial ou
autorizado de jurisprudência, uma vez que consiste apenas em órgão de
divulgação no qual somente é publicada a ementa do acórdão e não seu
inteiro teor.
3. A juntada tão somente da ementa, relatório e voto do acórdão paradigma,
sem a respectiva certidão de julgamento, configura vício substancial e afasta
a aplicação do parágrafo único do
do CPC de 2015.
art. 932
4. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgRg nos
Rel. Ministro PAULO DE TARSO
EAREsp n. 2.026.579/SC,
SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, DJe
)
27/3/2023.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS ARESTOS
CONFRONTADOS. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO APRESENTADO. VÍCIO
INSANÁNAVEL.
REJULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A divergência não ficou caracterizada, uma vez que não foi realizado o
necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, de modo a
demonstrar os trechos que eventualmente os identificassem. Assim, não
houve comprovação do dissídio jurisprudencial invocado.
2. Verifica-se que a parte, no momento da interposição do recurso, não
apresentou o inteiro teor do acórdão paradigma (ementa/ acórdão, relatório,
Documento eletrônico VDA55899751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 14:32:19
Código de Controle do Documento: 02bd9e5f-a560-4865-aa93-f5202ab863fa

voto e certidão ou termo de julgamento), uma vez que foi constatada a
ausência da ementa do acórdão.
3. A parte deixou de cumprir regra técnica do presente recurso, o que
constitui vício substancial insanável. Ressalte-se que a hipótese dos autos
não atrai a incidência do parágrafo único do
da
art. 932
Lei n. 13.105/2015,
uma vez que, nos termos do Enunciado Normativo n. 6: Nos recursos
tempestivos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o
prazo previsto no
parágrafo único,
o
§ 3o, do novo
art. 932,
c/c
art. 1.029,
CPC para que a parte sane vício estritamente formal.
[...]
Agravo interno improvido.
(AgInt nos
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
EAREsp n. 1.965.714/SP,
CORTE ESPECIAL, DJe
)
14/3/2023.

Como mencionado, não bastam cópias das ementas dos paradigmas.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55899751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 14:32:19
Código de Controle do Documento: 02bd9e5f-a560-4865-aa93-f5202ab863fa

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.906.889 / MS
Número Registro: 2025/0127333-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08029429020228120001
14139227920248120000
1413922792024812000050001
8029429020228120001
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : LEVESAUDE CAMPO GRANDE LTDA
ADVOGADA
: MARIA TEREZA FERNANDES DIONÍSIO - MS005508B
EMBARGADO : EMPORIO FUNCIONAL LTDA
REPR. POR
: ISABELA VILLAS BOAS LONGOBARDI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL - CURADOR ESPECIAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LEVESAUDE CAMPO GRANDE LTDA
ADVOGADA
: MARIA TEREZA FERNANDES DIONÍSIO - MS005508B
AGRAVADO
: EMPORIO FUNCIONAL LTDA
REPR. POR
: ISABELA VILLAS BOAS LONGOBARDI
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
- CURADOR ESPECIAL
Documento eletrônico VDA56673954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:46:13
Código de Controle do Documento: 0a5863b6-2a16-499a-826c-c74a02b8c08a

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2026
12/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis
Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:46:13
Código de Controle do Documento: 0a5863b6-2a16-499a-826c-c74a02b8c08a